Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715942-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEIVIS ALVES DA ROCHA RECORRIDO: MAITÊ CRIVELARO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53961241, inadmitiu o recurso especial interposto, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 76719542) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.178 (REsp 1988687/RJ), afetado ao rito dos repetitivos para definir o cabimento da“adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça”, mesma matéria debatida nos autos. Logo, o apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação da sistemática dos repetitivos. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial e, com amparo no artigo 1.042, § 2o, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010